Tribunal: TJDFT
Processo: 0002946-95.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002946-95.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 31625925, o DF apresentou o comprovante de pagamento da RPV expedida em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais). No ID: 32355046, o exequente concordou com o montante depositado e requereu a expedição de ofício à instituição bancária competente para transferência dos valores. Ante o pagamento, julgo extinta a obrigação representada pela RPV de ID: 29696799 (CPC, art. 924, II). Expeça-se alvará de levantamento. O DF é isento de custas processuais. Ao fim, arquivem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador